Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708806-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CALAZANS DA ROCHA AGRAVADO: YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, MONICA PONTE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PONTE SOARES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por, YOLANDA GUIMARAES MARTINS DUARTE, e MONICA PONTE SOARES contra decisão de ID – 33791312. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34147381. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se, JOSE CALAZANS DA ROCHA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022 15:57:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador